Tribunal: TJES
Processo: 5001260-62.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT E 35, AMBOS DA LEI 11.343/2006) - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA - PRESSUPOSTOS EXISTENTES - ORDEM DENEGADA.

Por não decorrer o atraso na marcha processual de ato exclusivo do Poder Judiciário, já que nos termos do § 4º, do artigo 55, da Lei nº 11.343/2006, o juiz decidirá acerca do recebimento ou não da denúncia para dar andamento no processo, após a apresentação da defesa prévia e esta ainda não foi acostada aos autos do processo originário, não há que se falar em excesso de prazo
.

Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão, bem como verificado
que o paciente possui condenação por crime de roubo e está respondendo a outra ação penal, escorreita a decretação da prisão preventiva, não se mostrando conveniente substituí-la por medidas cautelares diversas
.

Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, de de 2022

PRESIDENTE
RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001260-62.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JHULIO MARTINELLI MONTEIRO
COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001260-62.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHULIO MARTINELLI MONTEIRO
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR
: Des. NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

PACIENTE
: JHULIO MARTINELLI MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA
: JUÍZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

Sustenta o impetrante que o paciente está preso provisoriamente desde setembro de 2020, sem que tenha sido notificado para apresentar a defesa prévia ou designada audiência de instrução, o que caracterizaria excesso de prazo, bem como que não estão presentes os requisitos da segregação provisória, razão pela qual requer a revogação d
a prisão preventiva
(id 2154812)
.

Pedido liminar indeferido (id 2276093).

Informações (id 2229292) e p
arecer da Procuradoria de Justiça (id 2296622), ambos pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
(art. 249, RITJES).

Vitória-ES, 22 de março de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar Relator

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

VOTO

Sustenta o impetrante que o paciente está preso provisoriamente desde 1º de setembro de 2020, há aproximadamente 527 (quinhentos e vinte e sete) dias, sem que tenha "
sido ao menos notificado para apresentar defesa prévia ou sequer designada data para audiência de instrução
", caracterizando o excesso de prazo, bem como que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação provisória, razão pela qual deve ser revogada a prisão preventiva.

Como já ressaltado quando da análise do pleito liminar, é possível depreender das informações prestadas pelo magistrado (id 2229292) que a prisão em flagrante do paciente e da corré foi convertida em preventiva em 01 de setembro de 2020, tendo o órgão ministerial oferecido denúncia em 9 de outubro de 2020, imputando-lhes a prática de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

No dia 15 de outubro de 2020, o juiz primevo determinou a notificação pessoal do paciente, tendo sido expedida carta precatória para tal finalidade em 6 de novembro de 2020 e, em razão da ausência de retorno, nova deprecata foi expedida em 22 de outubro de 2021, tendo sido o paciente notificado em 22 de novembro de 2021.

O magistrado também ressaltou que:

[...] às fls. 128/129 (cópia anexa), consta e-mail expedido em 23/09/2021 pelo CDPA à Defensoria Pública,
informando que o Paciente aguardava resposta à acusação por não possuir advogado
. Todavia, a Defensoria Pública, em vez de realizar carga dos autos e apresentar a Defesa Prévia,
formulou requerimento de revogação da prisão
(fls. 126/127-verso - cópia anexa), o que,
pelo rito da Lei 11.343/06, inviabiliza a análise quanto ao recebimento ou não da denúncia
- ressaltando-se que, até a presente data, a peça processual não foi apresentada. [...]

Nesse sentido, o § 4º, do artigo 55, da Lei de Drogas, de fato, dispõe que somente depois de apresentada a defesa prévia, o juiz decidirá sobre o recebimento ou não da denúncia, sendo certo, que somente após será dado andamento ao processo.

Por outro lado, ao examinar o andamento do processo no sítio eletrônico do TJES, é possível observar que o processo, vem seguindo o trâmite normal, não sendo possível constar até o presente momento que a defesa do ora paciente tenha apresentado a defesa prévia.

Desse modo, é possível depreender que o excesso de prazo alegado pela impetrante, não decorre de ato exclusivo do Poder Judiciário, já que nos termos do § 4º, do artigo 55, da Lei nº 11.343/2006, somente após a apresentação da defesa prévia o juiz decidirá acerca do recebimento ou não da denúncia para dar andamento no processo.

No caso em análise, contudo, não obstante a suposta inércia da defesa em ofertar a peça defensiva, o magistrado primevo já deixou reservado na agenda de audiências, dia e hora para a sua realização, caso seja recebida a denúncia, conforme se verifica do andamento processual e de suas informações, senão vejamos:

[...] Informo que,
nesta data
, este Magistrado reavaliou e manteve a prisão cautelar do Paciente, oportunidade em que fora determinada a remessa dos autos à Defensoria Pública Estadual, para apresentação de Defesa Prévia (cópia anexa).

Por fim, registro que, também na data de hoje, visando não prolongar o encerramento da instrução,
foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de abril de 2022, às 13h
, para caso haja o recebimento da denúncia após a Defesa Prévia pela Defensoria Pública. [...]

Além disso, já está assente na jurisprudência do colendo STJ que "
os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, tendo em vista que variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade
" (AgRg no HC 705.588/RJ, Rel. Ministra
LAURITA VAZ
, Sexta Turma, DJe 17.12.2021).

Desse modo, não resta demonstrado o excesso de prazo alegado.

Quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, observa-se estarem presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como o
periculum libertatis
, vez que ao fundamentar a necessidade de manutenção da segregação cautelar o magistrado de primeiro grau destacou que:

[...] tais requisitos restaram devidamente demonstrados, consoante a decisão proferida nos autos às fls. 112 (v). Além do mais, o acusado responde a ação penal 0002276-85.2018.8.0030 e foi condenado por roubo na ação criminal nº 0011323-49.2019.8.08.0030
, o que
demonstra que utiliza-se do crime como meio de vida. [...]
(id 2154814)

Assim, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, I e 315 do CPP, bem como não se mostra conveniente substituí-la por medidas cautelares diversas. Senão vejamos:

[...] tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (
STJ
, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 27.10.2021).

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT E 35, AMBOS DA LEI 11.343/2006) - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA - PRESSUPOSTOS EXISTENTES - ORDEM DENEGADA.

Por não decorrer o atraso na marcha processual de ato exclusivo do Poder Judiciário, já que nos termos do § 4º, do artigo 55, da Lei nº 11.343/2006, o juiz decidirá acerca do recebimento ou não da denúncia para dar andamento no processo, após a apresentação da defesa prévia e esta ainda não foi acostada aos autos do processo originário, não há que se falar em excesso de prazo
.

Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão, bem como verificado
que o paciente possui condenação por crime de roubo e está respondendo a outra ação penal, escorreita a decretação da prisão preventiva, não se mostrando conveniente substituí-la por medidas cautelares diversas
.

Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 06 de abril de 2022

PRESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, DENEGAR a ordem de habeas corpus.